Tribunal: CARF
Processo: 11080.725093/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725093/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.529 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
PIONEIRA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE
MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.( Súmula CARF no
76)
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECISÃO JUDICIAL.
São devidas as contribuições sociais patronais por parte de empresa excluída
do Simples Nacional por força de decisão judicial de segundo grau que
reformou sentença que lhe havia reconhecido o direito de se manter no regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando-se o aproveitamento, na apuração das
contribuições lançadas no presente processo administrativo, dos valores recolhidos pela
Contribuinte através do regime simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os
percentuais previstos em lei.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725093/2013-85
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2013-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 247) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão no 12-68.153 (p. 217), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de ofício, referente ao período de 01/2009 a 12/2011, com
ciência pessoal do contribuinte em 22/05/2013, através do qual foram lavrados os
seguintes Autos de Infração:
-AI no 51.035.702-4, no valor de R$ 232.646,33, mais juros e multa de ofício, referente
às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados (empresa e SAT) e contribuintes individuais;
-AI no 51.035.703-2, no valor de R$ 48.392,43, mais juros e multa de ofício, referente
às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados.
2. Do que consta do Relatório Fiscal de fls. 32/34, destaca-se os fundamentos abaixo:
2.1. apesar de ter sido excluído do Simples Nacional em 20/05/2010, com efeito
retroativo a partir de 01/07/2007, por força de Acórdão do TRF que reformou sentença
que havia determinado a sua inclusão no referido regime de tributação, o contribuinte
continuou declarando-se em GFIP, indevidamente, como optante, sem recolher as
contribuições sociais patronais devidas;
2.2. os fatos geradores apurados foram as remunerações pagas aos sócios
administradores e empregados, levantadas através de folha de pagamento e
contabilidade, conforme demonstrado nas planilhas “Remuneração Segurados
Empregados Não Declaradas em GFIP” e “Remuneração Segurados Contribuintes
Individuais Não Declaradas em GFIP”.
3. Em 21 de junho de 2013, o contribuinte apresentou impugnação à exigência,
alegando, em síntese, que (fls. 80/96):
3.1. somente teve ciência da reforma da decisão de primeiro grau em 07/03/2013;
3.2. não foram abatidos os valores efetivamente pagos em função da opção pelo Simples
Nacional, evitando-se cobrança em duplicidade, o que implica a nulidade dos AIs;
3.3. a notificação não descreve a legislação aplicável à correção monetária e aos juros
utilizados para cálculo do débito;
3.4. as competências de janeiro a junho de 2009 se encontram prescritas, nos termos do
art. 174 do CTN;
3.5. a multa de ofício de 75% viola o princípio do não confisco, insculpido no art. 150,
IV, da CF/88;
3.6. a multa imposta não poderia ultrapassar 2%, de acordo com o parágrafo primeiro do
art. 52 da Lei 9.298/96;
3.7. o juro de mora não poderia ter ultrapassado 1%, conforme disposto no CTN e no
art. 630 do Decreto 33.118/91;
3.8. estava amparada por liminar que lhe garantia o recolhimento dos tributos pelo
SIMPLES;
3.9. por fim, requer diligência para comprovação das alegações ora aventadas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-68.153 (p. 217), assim ementado:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2013-85

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECISÃO JUDICIAL
São devidas as contribuições sociais patronais por parte de empresa excluída do Simples
Nacional por força de decisão judicial de segundo grau que reformou sentença que lhe
havia reconhecido o direito de se manter no regime.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 247, defendendo, em síntese, o (i) aproveitamento dos valores recolhidos pelo
SIMPLES e a (ii) exclusão da multa e dos juros de mora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados (empresa e SAT) e contribuintes individuais, bem
como aquelas destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, relativo ao período
de 01/2009 a 12/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 32), tem-se que:
Conforme cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa em 02.06.2009 foi incluída
no SIMPLES NACIONAL por medida judicial. A decisão determinou a inclusão a
partir de 2007 e desconsiderou débitos sem exigibilidade suspensa que motivaram a
exclusão de ofício em 2008. A decisão ocasionou a nova inclusão em 2007. Em
20.05.2010 o contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL retroativamente, a
partir de 01.07.2007, por medida judicial em função de Acórdão do TRF que reformou a
sentença que havia determinado a inclusão no SIMPLES NACIONAL. Apesar da
exclusão em função do Acórdão do TRF, o contribuinte permaneceu declarando-se
indevidamente optante pelo SIMPLES NACIONAL em GFIP.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente os termos da
impugnação apresentada, defende em síntese, os seguintes pontos:
(i) o aproveitamento dos valores recolhidos pelo SIMPLES; e
(ii) a exclusão da multa e dos juros de mora.
Entendo que a controvérsia posta não comporta maiores discussões.
Isto porque, no que tange ao pedido da Recorrente para que sejam aproveitados /
deduzidos os pagamentos realizados na sistemática do regime simplificado, o Enunciado de
Súmula CARF no 76 estabelece que, na determinação dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.529 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2013-85

Assim, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular para que
sejam aproveitados / deduzidos, na apuração das contribuições lançadas no presente processo
administrativo, os valores recolhidos pela Contribuinte através do regime simplificado,
observando-se, por certo, a natureza das contribuições e os percentuais previstos em lei.
Com relação ao pedido de exclusão da multa e dos juros aplicados, melhor sorte
não assiste á Recorrente.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a Empresa
alega que estava amparada por liminar que lhe garantia o recolhimento dos tributos pelo
SIMPLES e somente teve ciência da reforma da decisão de primeiro grau em 07/03/2013. É fato
incontroverso que a decisão proferida pelo TRF reconheceu os efeitos da exclusão,
retroativamente, a partir de 01/07/2007. Assim, se o contribuinte passou a recolher como
optante do Simples Nacional com base em decisão não definitiva, o fez por sua conta e risco,
haja vista a possibilidade de reforma em sede de recurso, como, de fato, ocorreu na espécie.
Quanto ao argumento de que teria tomado ciência da decisão de segundo grau somente em
07/03/2013, tal fato não tem o condão de fazê-lo se subtrair dos efeitos do comando judicial.
Ademais, não se deve olvidar que, mesmo tendo tomado conhecimento da decisão
do TRF somente em 07/03/20213, segundo afirma, caberia à Contribuinte, de imediato, proceder
à regularização da sua situação fiscal decorrente da confirmação da sua exclusão do regime
simplificado.
Não tendo o feito, afigura-se correto o lançamento fiscal com vistas a exigir os
tributos devidos com a incidência dos encargos moratórios (multa e juros), cuja aplicação,
inclusive, decorre de lei.
Assim, nega-se provimento ao apelo recursal neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, determinando-se o aproveitamento, na apuração das contribuições lançadas no
presente processo administrativo, dos valores recolhidos pela Contribuinte através do regime
simplificado, observando-se a natureza das contribuições e os percentuais previstos em lei.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 305
DF CARF MF
Original